Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. LEI N. 7.713/1988. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA POR MEIO DE DIAGÓSTICO ESPECIALIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme o teor da Súmula n. 598 do colendo STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Assim, o termo inicial a ser considerado para fins de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves, nos termos da Lei n. 7.713/1998, é a data da comprovação da doença por meio de diagnóstico especializado.
2. No caso concreto, em que pese a juntada de exames realizados pelo demandante, e conquanto referidos documentos indiquem a existência de alterações cardiológicas, não é possível extrair, com a certeza que o caso requer, que a doença acometida pelo paciente fosse considerada à época cardiopatia grave, na data apontada pelo autor, diante da ausência de expressa indicação da patologia sofrida pelo paciente. O marco inicial a ser considerado para a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de imposto de renda é a data do relatório médico emitido pelo médico assistente do paciente (cardiologista), onde ali consta a expressa menção de ser o paciente portador de cardiopatia grave.
3. A atuação do Distrito Federal se limitou ao manejo dos instrumentos processuais legalmente previstos, no exercício regular do direito ao contraditório e da ampla defesa assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que cometesse qualquer abuso passível de reprimenda, revelando-se inapropriada a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé, notadamente quando não se vislumbra a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no artigo 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.